Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716321-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: D.V.D.S.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, contra a decisão referida no Id. 44113928. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator